Tribunal: TCU
Processo: 014.427/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 4, 6 e 7, relativos, respectivamente, às concessões iniciais de aposentadoria a Elisabete Vidal de Oliveira (ato no 13127/2018), Maristela Rodrigues Caillava (ato no 84210/2020), Soeden Perrone (ato no 75118/2021) e Joel Fonseca dos Santos (ato no 990/2022), autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. destacar o ato constante da peça 5 (ato no 144933/2020), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Moises de Souza Ferreira, constituindo-se apartado; 9.3. já no âmbito do apartado referido no item precedente, realizar diligência junto ao Comando do Exército, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal: 9.3.1. esclarecimentos quanto às razões pelas quais foi concedida aposentadoria ao Sr. Moises de Souza Ferreira sob o fundamento do Art. 40, § 4o, inc. III da CF/1988, incluído pela EC 27/2005, c/c Mandado de Injunção, Súmula 33/STF e Art. 57 da Lei 8.213/1991 (aposentadoria voluntária, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos, para pessoa cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com proventos integrais calculados pela média das remunerações), aclaramentos esses que deverão ser acompanhados de elementos comprobatórios do exercício das atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do ex-servidor que motivou a concessão da aposentadoria nesses moldes, tal como, por exemplo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); 9.3.2. as memórias de cálculo das médias das remunerações de contribuição, bem assim cópias dos mapas de tempo de contribuição do interessado Moises de Souza Ferreira, a fim de verificar a adequação dos cálculos dos proventos à legislação de regência e ao disposto no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , o qual fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. dê ciência, ao Comando do Exército, a respeito da presente deliberação; 9.4.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os presentes autos.